Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745303-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, JACQUELINE JULIO ALBERGARIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO INVERÍDICA E CONTRADITÓRIA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobrás e julgou improcedentes os pedidos de reinserção da apelante no processo seletivo, pelas cotas raciais. A autora refuta a conclusão da comissão de heteroidentificação e alega possuir características fenotípicas negroides, além de já ter sido reconhecida como pessoa negra em concursos e por órgãos públicos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Petrobrás possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a exclusão da autora do certame, com base no procedimento de heteroidentificação, foi válida. III. Razões de decidir 3. A empresa pública contratante é responsável pela definição dos parâmetros do certame e pela supervisão do processo seletivo, sendo legítima sua inclusão no polo passivo. 4. As cotas raciais visam superar desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional. A decisão administrativa que excluiu a autora do certame não apresentou motivação adequada e legítima, especialmente quando comparada com os registros fotográficos da candidata e com a avaliação de outros candidatos com características fenotípicas negroides semelhantes ou menos acentuadas que as da apelante. 5. Na existência de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração, conforme entendimento do STF na ADC 41. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 12.990/2014; Lei no 9.784/1999, art. 2o, caput e parágrafo único, VII; art. 50, I, III, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; TJDFT, Acórdão 1878887, 0713164-62.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe: 26.06.2024; Acórdão 1681709, 0712207-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 12.04.2023; Acórdão 1806525, 07262794120228070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE: 19.02.2024; Acórdão 1672842, 07289650920228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE: 21.03.2023; Acórdão 1926449, 0712072-49.2023.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe: 16.10.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 12.990/2014, argumentando que, para concorrer às vagas reservadas nos concursos públicos, os candidatos negros precisam firmar a autodeclaração, que não tem presunção absoluta de veracidade e prescinde de confirmação por terceiros. Aduz que o STF, no julgamento da ADC 41/DF, não só considerou constitucional a reserva de vagas, como também legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, razão pela qual a Administração Pública e a banca examinadora estão vinculadas à exigência legal dessa verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, que deve ser confirmada de forma presencial perante a comissão do concurso; c) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, suscitando ausência de fundamentação. Pondera que o STF, no Tema 485, firmou entendimento aplicável ao caso, mas o acórdão recorrido ignorou esse precedente sem justificar a distinção. Acrescenta que, conforme o artigo 927, III, do CPC, os acórdãos em recurso extraordinário repetitivo, como o RE 632.853 do STF, têm observância obrigatória pelos Tribunais; d) artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC, asseverando que a questão relativa ao valor da causa corresponde à matéria de ordem pública, sendo apreciável a qualquer momento nos autos. Nesse sentido, entende que a discussão acerca do valor da causa não está sujeita à preclusão. Afirma, ainda, que não se pode aplicar o inciso III ou o § 2o do artigo 292 do CPC no caso em comento, pois a forma de cálculo nele prevista aplica-se ao rito especial da ação de alimentos, não tendo a presente demanda natureza jurídica semelhante à daquela ação e nem mesmo se discute a obrigação de pagar as parcelas remuneratórias do cargo. Pontua que o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028